Tribunal: CARF
Processo: 13005.002204/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.002204/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.281 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
PERI SILVEIRA FORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
O IRPF está sujeito ao regime de caixa. A hipótese de incidência do IRPF
consiste na aquisição da disponibilidade econômica de renda, a qual ocorre no
momento em que os honorários são pagos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.002204/2008-42
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.281 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.002204/2008-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação a notificação de lançamento de fls. 08 a 11, na
qual é exigido imposto de renda pessoa física-suplementar no valor de R$10.858,41
acrescido de multa de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2006, em
decorrência de omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal.
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a 05.
Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
1. Não é verdade que houve a omissão da importância de R$64.033,15, porque a
importância consta na declaração do imposto de renda no item "Resumo" Rendimentos
sujeito a tributação exclusiva/definitiva.
2. Os valores recebidos durante o ano de 2006, são valores pagos pelo INSS sendo que
estes valores tiveram origem em anos anteriores a 2006, sendo que foram juntados os
documentos, portanto os valores devem ser distribuídos "ano por ano" de acordo com a
data dos fatos que originou os valores.
3. Tendo em vista a data do fato gerador ter ocorrido em anos anteriores ao ano de 2006,
algumas parcelas estão prescritas, porque o fato gerador ocorreu a mais de 5(cinco)
anos. Para comprovar que o fato gerador ocorreu nos anos anteriores a 2006, juntou
cópia dos processos, desta forma comprovando a data do fato gerador.
4. Requer a anulação da notificação de lançamento, requerendo ainda anulação da
multa, porque todos os valores foram lançados na declaração como rendimento sujeito à
tributação exclusiva, sendo que o percentual de 3% foi descontado individual de cada
importância recebida.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O IRPF está
sujeito ao regime de caixa. A hipótese de incidência do IRPF consiste na aquisição da
disponibilidade econômica de renda, a qual ocorre no momento em que os honorários
são pagos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO É cabível, por disposição literal
de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual de 75% sobre o valor do imposto
apurado em procedimento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 28/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal;
b) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração, sendo improcedente o lançamento;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.281 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.002204/2008-42

c) desconsideração da multa em razão da ocorrência de erro de fato;
d) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados
aos autos, e, portanto, inexiste omissão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Alega o contribuinte que os valores recebidos durante o ano de 2006 são referente a
fatos geradores ocorridos em anos anteriores.
O fato gerador do Imposto de Renda é a disponibilidade econômica ou jurídica
conforme definido no art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as
condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do
imposto referido neste artigo.
Outrossim, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de competência. O
imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do
contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39 do Regulamento
do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a renda presumida, no caso de
sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art.
3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art. 66).
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.281 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.002204/2008-42

Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.
No caso, no momento do depósito dos rendimentos em favor do contribuinte ocorreu o
fato gerador do imposto de renda pessoa física, ou seja, durante o ano de 2006.
Argumenta também o contribuinte que os rendimentos já foram tributados
exclusivamente na fonte à alíquota de 3%.
Entretanto, o art. 27 da Lei n.o 10.833, de 2003, determina em seu parágrafo 2o, abaixo
transcrito, que o imposto de renda retido na fonte será considerado antecipação do
imposto apurado na declaração de ajuste anual das pessoas físicas:
“Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de decisão
da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, será retido na
fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e incidirá à alíquota de
3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no momento do
pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
§ 1o Fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar à
instituição financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos são
isentos ou não tributáveis, ou que, em se tratando de pessoa jurídica, esteja inscrita no
SIMPLES.
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I - considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual das
pessoas físicas; ou
II - deduzido do apurado no encerramento do período de apuração ou na data da
extinção, no caso de beneficiário pessoa jurídica
(...)”.
A partir da edição da Lei no 8.134, de 7 de dezembro de 1990, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte
à medida que os rendimentos forem percebidos, a legislação determina que a apuração
definitiva do imposto de renda da pessoa física seja efetuada na declaração anual de
ajuste. Em um primeiro momento se dá a retenção e recolhimento do imposto de renda
na fonte, a qual constitui mera antecipação do imposto à medida que os rendimentos
forem percebidos e de exclusiva responsabilidade da fonte pagadora; e, em um segundo
momento ocorre o acerto definitivo para cálculo do montante do imposto devido,
apurado anualmente na declaração de ajuste e sob inteira responsabilidade do
contribuinte beneficiária do rendimento.
De qualquer modo, como os rendimentos recebidos compõem a base de cálculo do
imposto de renda na declaração anual de ajuste na forma prevista na Lei no 9.250, de
1995, arts. 7o e 8o, em nenhuma hipótese poderá o contribuinte eximir-se de tributá-los,
alegando tratar-se de rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte.
Com relação à multa de ofício, uma vez constatada a infração à legislação tributária em
procedimento fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser
satisfeito com os encargos do lançamento de ofício, devendo ser exigida a multa de 75%
sobre o imposto suplementar apurado, bem como os juros de mora, conforme determina
a legislação vigente:
A multa de ofício de 75%, aplicada nos autos, tem como amparo o art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de
15/06/2007:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.281 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.002204/2008-42

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
Portanto, no caso de apresentação de declaração inexata, cabível a aplicação da multa de
ofício no percentual de 75%, nos termos das normas que regem a matéria.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 169
DF CARF MF
Original